Tribunal: TJMT
Processo: 0009731-92.2018.8.11.0006
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009731-92.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JULIO RODRIGUES MOREIRA - CPF: 041.498.971-66 (APELANTE), NUBIA FERNANDA RODRIGUES MACEDO - CPF: 002.342.961-51 (ADVOGADO), NUANE CAROLINE RODRIGUES - CPF: 024.688.981-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0009731-92.2018.8.11.0006

APELANTE: JULIO RODRIGUES MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – ARTIGO 16, § 1º, INCISO IV, DA LEI N. 10.826/03 – RECURSO DA DEFESA – DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE DA CONDUTA E RECONHECIMENTO DO ESTADO DE NECESSIDADE E ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PLEITO SUBSIDIÁRIO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ARTIGO 12 DA LEI N. 10.826/03 – IMPOSSIBILIDADE – MINORAÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INVIABILIDADE – SÚMULA N. 231 DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A simples alegação do réu acerca da sua ignorância não é capaz de alterar a tipificação da conduta, pois “o desconhecimento da lei é inescusável” (CP, art. 21), ainda mais quando o indivíduo tem conhecimento que possuía arma de fogo de modo irregular em sua residência.

Não tem cabimento a alegação de que o apelante agiu em estado de necessidade, visando proteger a si, sua família e sua propriedade, tão somente porque estaria ocorrendo roubos a banco na região.

Enquadrando-se a ação do réu no tipo penal do artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/03, não deve ser acolhido o pleito para desclassificar o crime para o delito do artigo 12 do mesmo diploma legal.

Embora a atenuante da confissão espontânea tenha sido reconhecida, a pena intermediária não pode ser fixada aquém do mínimo legal ante o impedido da Súmula n. 231 do STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0009731-92.2018.8.11.0006

APELANTE: JULIO RODRIGUES MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Júlio Rodrigues Moreira
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres que julgou procedente a denúncia e o condenou pela prática do crime do artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/03, à pena de 3 (três) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Id.: 172353187).

A defesa, nas razões de apelação, pretende a absolvição do réu, nos termos do artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, em razão da excludente de culpabilidade (artigo 21 CP).

Em pedido subsidiário, pleiteia a desclassificação do crime do artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/03 para o delito do artigo 12 da referida lei.

Caso mantida a condenação, requer seja considerada a confissão espontânea, a substituição da pena de reclusão pela pena restritiva de direitos (Id.: 172353199).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso (Id.: 180575692).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 184502165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0009731-92.2018.8.11.0006

APELANTE: JULIO RODRIGUES MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia que, em 1º de novembro de 2018, em horário não informado, no assentamento Paiol, na Fazenda Água Clara, zona rural, em Cáceres, Júlio Rodrigues Moreira possuía e matinha, sob sua guarda, arma de fogo, de uso restrito, no interior de sua residência, consistente em 1 (uma) carabina Rossi, calibre 22, com numeração raspada e 4 (quatro) munições do mesmo calibre, em desacordo com determinação legal.

Ficou apurado que policiais civis
“estavam em diligências direcionadas a colher informações sobre o autor do furo de gado ocorrido na propriedade Fazenda Taquara Branca, e diante das informações sobre a conduta delituosa, chegaram a residência do denunciado”
.

Avulta que, ao ser entrevistado pelos policiais,
“o denunciado apresentou 01 (uma) carabina ROSSI, calibre 22, com numeração raspada e 04 (quatro) munições do mesmo calibre, localizados sobre o armário do quarto”
.

Razão pela qual Júlio Rodrigues Moreira foi denunciado pela prática do crime do artigo 16 da Lei n. 10.826/03.

A denúncia foi recebida em 28-3-2023.

A sentença foi prolatada em 12-5-2023, sendo o réu condenado pelo crime do artigo 16 da Lei n. 10.826/03, à pena de 3 (três) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A defesa sustenta a tese de estado de necessidade, aduzindo que o réu não tinha consciência da ilicitude do fato, pois
“agiu acreditando que estava sobre perigo eminente quando da data da compra da arma, uma vez que fora mantido refém em um assalto pouco tempo antes”
.

A irresignação do apelante não merece ser acolhida.

O erro de proibição consiste na situação em que o agente tem uma falsa percepção do caráter ilícito do fato por ele praticado, ou seja, o agente conhece a lei, mas não conhece ou interpreta equivocadamente o seu conteúdo.

Segundo a doutrina, na hipótese, o agente tem
“perfeita compreensão da situação de fato e uma errada apreciação sobre a injustiça do que faz”
(BONFIM, Edilson Mougenot; CAPEZ, Fernando. Direito Penal. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 588).

No caso dos autos, durante diligências policiais para descortinar um crime de furto de gado ocorrido na propriedade Fazenda Taquara Branca, local em que o apelante era gerente, policiais encontraram no interior de sua residência uma arma de fogo.

Apurou-se também que, meses antes da localização do armamento, o apelante e sua família teriam sido vítimas de um assalto na fazenda, sendo mantidos reféns por aproximadamente 72 horas, situação que, segundo ele, motivou a compra da arma.

Não obstante, não pode o apelante se valer
do acorrido com ele com sua família para praticar delitos, ao argumento de que adquiriu o armamento para se proteger.

Nesse sentido:

“Não tem cabimento a alegação de que o apelante agiu em estado de necessidade, visando proteger a si, sua família e sua propriedade, tão somente porque estaria ocorrendo roubos a banco na região. Se as pessoas pudessem portar armas de fogo simplesmente por se sentirem ameaçadas, inexistiria necessidade de regulamentação legal do porte e registro de arma de fogo. O invocado erro de proibição é totalmente descabido, uma vez que o apelante é pessoa adulta e plenamente capaz, e, pelo que se evidencia dos autos, não há nenhuma circunstância que permita reconhecer que não tinha condições de reconhecer a ilicitude de seu ato, até porque, como cediço, a ignorância da lei só pode ser invocada em situações excepcionalíssimas, nas quais seria completamente inexigível ao autor o dever de se informar e de agir de acordo com as regras e os valores da sociedade em que está inserido, já que a presunção é a de que ninguém pode se escusar de cumprir as normas jurídico-legais, alegando que não as conhece (art. 3º da LICC). Apelo defensivo desprovido. (N.U 0004095-67.2009.8.11.0037, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2015, Publicado no DJE 21/01/2016)”.

Ademais, não se pode encampar a ideia de que o apelante desconhecia a ilicitude de sua conduta, uma vez que, em detida análise dos autos, conclui-se, em especial, pelo seu termo de qualificação, que possui ensino médio, sabe ler e escrever, e contava com 25 (vinte e cinco) anos à época dos fatos, sendo, inclusive, gerente de uma propriedade rural, localizada nas proximidades deste Município.

Portanto, a simples alegação do réu acerca da sua ignorância não é capaz de alterar a tipificação da conduta, pois “o desconhecimento da lei é inescusável” (CP, art. 21), ainda mais quando o indivíduo tem conhecimento que possuía arma de fogo de modo irregular em sua residência.

De mais a mais, estando o número de série da arma de fogo raspado ou suprimido, situação comprovada nos autos, a conduta do apelante é equiparada à posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso permitido do artigo 16 da Lei n. 10.826/03.

Assim, é de se destacar que o delito de posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida
é crime de mera conduta
e de
perigo abstrato
, de modo que o simples fato de possuir o acusado arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, configura o injusto penal do artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003.

A propósito:

“1. Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, a posse de arma com numeração raspada, danificada ou suprimida implica o juízo de tipicidade do crime previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003, independentemente da ausência de exame pericial no armamento, por se tratar de delito de mera conduta.

2. Incidência da Súmula n. 568/STJ: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema".

3. Agravo regimental não provido” (AgRg no AREsp n. 1.590.721/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 19/12/2019).

Portanto, enquadrando-se a ação do réu no tipo penal do artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/03, não deve ser acolhido o pleito para desclassificar o crime para o delito do artigo 12 do mesmo diploma legal.

Em pleito subsidiário, a defesa requer o reconhecimento da confissão espontânea.

Da atenta leitura da sentença, infere-se que a pena-base foi fixada no mínimo legal de 3 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, o magistrado reconheceu a atenuante da confissão espontânea, porém, em razão do impedido sumular n. 231 do STJ, manteve a pena intermediária em 3 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Assim, não deve ser acolhida a tese da defesa, pois, houve o reconhecimento da confissão espontânea, no entanto, a pena não pode ser imposta aquém do mínimo legal (Súmula n. 231 STJ).

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, fixou a pena definitiva em 3 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Ao final, o pedido de s
ubstituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos
, carece de interesse recursal do apelante, pois o sentenciante a substituiu, nos moldes do artigo 44, incisos I, II e III, e § 2º, do Código Penal, pelo fato de a pena aplicada ao réu ser inferior a (quatro) anos de reclusão, o mesmo não ser reincidente em crimes dolosos, bem como a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do sentenciado serem positivos.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela defesa de Júlio Rodrigues Moreira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024